Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735382-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DO AMARAL PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Jardim das Mangabeiras contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0738575-95.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 139477059, págs. 1-4). 2. A agravada informa que as intimações deixaram de observar o representante processual cadastrado, por isso não se manifestou anteriormente no recurso (ID no 43325384). 3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio “pas de nullité sans grief”. Não há nulidade sem prejuízo. 4. A interposição do agravo de instrumento foi comunicada pelo agravante na origem, assim como a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Logo, a agravada tinha ciência do recurso. 5. Ademais, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, consta cadastrada como parceira para a expedição eletrônica, o que facilita a comunicação e o monitoramento das intimações. 6. A suspensão da demanda originária não implica qualquer prejuízo ao julgamento do recurso, cuja matéria se restringe ao que efetivamente foi dirimido pela decisão recorrida. 7. Por essas razões, mantenha-se na 4a Sessão Ordinária Virtual (ID no 42926897. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO